Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Como definido pelo juízo de origem, os documentos juntados aos autos pelo agravante ainda não são suficientes para comprovar a sucessão empresarial fraudulenta: embora a alegada sociedade sucessora tenha sido constituída posteriormente, os quadros societários não se confundem. Do que se tem, tratam-se de duas pessoas jurídicas distintas ativas, com data de abertura diversas.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.